Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. PARTE. RENDA AUFERIDA PELO REPRESENTANTE LEGAL. IRRELEVANTE. BENEFÍCIO PLEITEADO POR MENOR. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no art. 99, §6o, do Código de Processo Civil, “o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”
2. Diante de sua natureza personalíssima, os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal, razão pela qual a renda auferida pela representante legal da partes não é suficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade de justiça.
3. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, incide a regra do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil e o benefício deverá ser deferido em razão da presunção de sua insuficiência de recursos decorrente de sua alegação, ressalvada a possibilidade de a outra parte demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade.
4. Agravo de instrumento provido.